Tribunal: TJSP
Processo: 9139850-09.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE MANUTENÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA RENDA MENSAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO EMPREGADOS NA CORREÇÃO DE CADA PARCELA EM ATRASO - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL APROVADO.
"No caso concreto o cálculo ofertado pela Contadoria Judicial foi elaborado de modo absolutamente escorreito, seja em relação à renda mensal do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE MANUTENÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA RENDA MENSAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO EMPREGADOS NA CORREÇÃO DE CADA PARCELA EM ATRASO - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL APROVADO.
"No caso concreto o cálculo ofertado pela Contadoria Judicial foi elaborado de modo absolutamente escorreito, seja em relação à renda mensal do benefício aferida com emprego dos índices de manutenção pertinentes, seja quanto à correção monetária de cada parcela devida acrescida dos juros, devendo, por consequência, prevalecer em detrimento da conta apresentada pelo exequente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9139850-09.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado SERGIO
RICARDO DA CRUZ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000
Voto no 35.738
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000 - Voto no 35.738
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 143/2000)
Apelante: INSS
Apelado: SERGIO RICARDO DA CRUZ
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA
RENDA MENSAL INICIAL - APLICAÇÃO DOS
ÍNDICES DE MANUTENÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA
RENDA MENSAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO
EMPREGADOS
NA
CORREÇÃO
DE
CADA
PARCELA
EM
ATRASO
-
CÁLCULO
DE
LIQUIDAÇÃO
DA
CONTADORIA
JUDICIAL
APROVADO.
“No caso concreto o cálculo ofertado pela Contadoria
Judicial
foi
elaborado
de
modo
absolutamente
escorreito, seja em relação à renda mensal do benefício
aferida com emprego dos índices de manutenção
pertinentes, seja quanto à correção monetária de cada
parcela devida acrescida dos juros, devendo, por
consequência, prevalecer em detrimento da conta
apresentada pelo exequente”.

Apelação provida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução de débito
acidentário que lhe é movida por Sérgio Ricardo da Cruz alegando, em
síntese, que a conta apresentada, no valor de R$50.845,31 para
novembro de 2004 (fls. 122/126 dos autos em apenso) não pode
prevalecer porque deveriam ser apurados os valores históricos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000
Voto no 35.738
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000 - Voto no 35.738
Fls. 3
benefício com base nos índices de reajuste, observada a
proporcionalidade no primeiro reajuste, e não pelo IGP-DI.
O embargado ofertou impugnação sustentando a sua conta
(fls. 07/08).
A Contadoria Judicial elaborou cálculos comparativos no
(ver fls. 25/27 e 33/34).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos para
ordenar o prosseguimento da execução pelo montante apurado pelo
exequente. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$300,00 (fls. 38/40).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Insiste no argumento de que a renda mensal inicial do
benefício foi apurada de modo equivocado com emprego de índices de
correção mesclados com índices de reajuste (fls. 42/44).
O exequente apresentou resposta pugnando, de início, pelo
não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pela
manutenção da r. sentença (fls. 46/48).
Em Sessão realizada no dia 20/10/2009 o Acórdão
prolatado não conheceu da apelação do INSS ante a deserção decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000
Voto no 35.738
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000 - Voto no 35.738
Fls. 4
do não recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei de
custas (fls. 62/65, com embargos de declaração rejeitados nas fls.
75/78).
Interposto recurso especial pelo INSS, adveio decisão do
Superior Tribunal de Justiça que, afastando a deserção, determinou o
retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação
(ver fls. 130/131).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cinge-se a controvérsia acerca do critério a ser empregado
na apuração da renda mensal, com consequente apuração do montante
em atraso, correspondente ao auxílio-acidente concedido a Sérgio
Ricardo da Cruz, a partir de 04/12/1999, na ação acidentária proposta,
tomando-se como base de cálculo o salário-de-benefício já apurado
administrativamente no valor de R$618,68, sobre o qual não
controvertem as partes (fl. 25 dos autos em apenso).
Não obstante, ao apurar o montante devido compreendendo
as parcelas do benefício no período de dezembro de 1999 a novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000
Voto no 35.738
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000 - Voto no 35.738
Fls. 5
de 2004, o exequente, conquanto tenha partido da base de cálculo
correta, procedeu a evolução da renda mensal com base na correção
pelo IGP-DI (ver cálculo de liquidação juntado nas fls. 122/126 dos
autos em apenso).
Ofertada a impugnação pelo INSS em sede dos presentes
embargos, a Contadoria Judicial procedeu a conferência da conta
elaborando dois cálculos comparativos que aqui vieram juntados nas fls.
25/27 e 31/34, seguindo-se a prolação da r. sentença que deliberou pela
aprovação do cálculo de liquidação ofertado pelo exequente (fls. 38/40).
Daí a irresignação reiterada pelo INSS.
Razão lhe assiste.
Sem embargo do respeito ao posicionamento esposado pela
r. sentença apelada, o entendimento perfilhado nesta Câmara é no
sentido de que a aferição dos valores em atraso é feita com aplicação
dos índices de correção monetária estritamente na forma estabelecida
pelo artigo 41 da Lei 8.213/91, ou seja, com apuração mês a mês de
cada prestação devida, partindo-se da renda mensal inicial
reajustada pelos índices de manutenção, e não efetivamente índices
de correção como procedeu o exequente no cálculo aprovado,
pertinentes nos seus respectivos períodos de incidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000
Voto no 35.738
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000 - Voto no 35.738
Fls. 6
No caso, tem-se que as parcelas do auxílio-acidente são
devidas a partir de dezembro de 1999.
Também é incontroversa a base de cálculo a se considerar,
correspondente ao salário-de-benefício que norteou o pagamento
administrativo do auxílio-doença que precedeu o aludido termo inicial
do auxílio-acidente, no valor de R$618,68, como se infere do
documento juntado na fl. 25 dos autos em apenso.
Seguindo-se tais premissas é fácil o concluir que a
apuração da renda mensal do benefício, e por consequência dos valores
em atraso, deverá se dar: I) com emprego dos índices de reajuste
usualmente aplicados, nos seus respectivos períodos de incidência
(anualmente), pela Previdência na composição da renda mensal; II) de
outro lado, procede-se a correção de cada parcela devida acrescida dos
juros de mora.
Nesse passo, vê-se dos autos, ter a Contadoria Judicial,
com clara e inequívoca observância de tais requisitos, elaborado a conta
que aqui veio juntada nas fls. 26/27, partindo-se da base de cálculo já
apontada (que havia sido aferida para julho de 1998), reajustada
proporcionalmente no ano de 1999, apurando-se assim a renda mensal
inicial do benefício para dezembro de 1999 e aplicando, de forma
escorreita, os índices de manutenção na sua composição a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000
Voto no 35.738
Apelação Cível no 9139850-09.2006.8.26.0000 - Voto no 35.738
Fls. 7
então, chegando-se a renda mensal a se implantar no valor de R$499,96
e respectivo montante em atraso no importe de R$44.574,58, valores
esses válidos válido para novembro de 2004.
Logo, a meu juízo, não há nenhuma dúvida no sentido
de a hipótese é de reforma da r. sentença para fixar o débito em
atraso no montante de R$44.574,58, com a renda mensal a ser
mantida no importe de R$499,96, valores esses válidos para
novembro de 2004 nos exatos termos do cálculo elaborado pela
contadoria Judicial juntado nas fls. 26/27.
Oportunamente, com o retorno dos autos à Origem
caberá ao Juízo singular tão somente, sem delongas, ordenar a
expedição do respectivo precatório e, evidentemente, a implantação
do benefício, se assim ainda não efetuada, com base nos valores ora
aprovados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, acolhendo os embargos opostos pelo INSS,
determinar o prosseguimento da execução nos moldes supra. Sem
imposição dos ônus da sucumbência ao embargado por força da
isenção legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator